Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739241-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/20. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. A Resolução Bacen n. 4.790/202, em seu art. 6o, estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Diz ainda, em seu parágrafo único, que “o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. 3. Consoante entendimento do STJ fixado no Tema no 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. No entanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. 4. Pacífico o entendimento do colendo STJ no sentido de que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. 5. Rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, formulado em contrarrazões. Não conhecer do pedido de redução dos honorários advocatícios, formulado em contrarrazões. No mérito, conhecer da apelação e negar-lhe provimento. O banco recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, 104, 113, 313, 333, 421, 422 e 586 do Código Civil, sustentando que a forma de pagamento pactuada consistiu em condição essencial do negócio jurídico entabulado, não havendo que se falar em revogação da cláusula impugnada, sob pena de propiciar prejuízo ao mutuante. Afirma que deve ser respeitada a autonomia privada das partes na entabulação dos negócios jurídicos, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Aduz que agiu de acordo com a tese firmada no tema 1.085 do STJ, diante da autorização prévia do recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 113, 313, 333, 421, 422 e 586 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030